Tribunal: TJPA
Processo: 0850002-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850002-17.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSALINDA LIMA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.: 0850002-17.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ROSALINDA LIMA CASTRO.

ADVOGADO:
PEDRO BATISTA DE LIMA
- OAB/PA Nº 939 e OUTRO.

AGRAVADO:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO C. STJ. PERÍCIA. ÍNDICES DE NORMAS REGULAMENTADORAS DA ANS. NECESSIDADE. PERCENTUAL APLICADO. SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE DO C. STJ. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.: 0850002-17.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ROSALINDA LIMA CASTRO.

ADVOGADO:
PEDRO BATISTA DE LIMA
- OAB/PA Nº 939 e OUTRO.

AGRAVADO:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ROSALINDA LIMA CASTRO
,
em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática deste relator (
Id 8215707)

que anulou a sentença do juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos aquela instância para a instrução necessária, ante a
ausência de perícia técnica contábil para reajuste na mensalidade do plano de saúde.

Nas
razões do interno (Id. 8567827),
o Agravante alega, em síntese, que a decisão deste relator falhou ao deixar de considerar que, ainda que
a anulação da sentença se justifique pela ausência da perícia técnica, essa deveria ter sido requerida pela parte Ré – Unimed, posto que a magistrada de primeiro grau, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, inverteu o ônus da prova por se tratar de matéria consumerista.

A recorrente requer reforma da decisão monocrática,
a fim de que a sentença seja anulada mantendo-se os efeitos da antecipação dos da tutela jurisdicional, nos termos da decisão de primeiro grau.

Apresentadas as contrarrazões, o agravado pugnou pelo não provimento do Agravo Interno interposto pela Recorrente (ID 8998953)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO C. STJ. PERÍCIA. ÍNDICES DE NORMAS REGULAMENTADORAS DA ANS. NECESSIDADE. PERCENTUAL APLICADO. SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE DO C. STJ. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (ID 8215707)
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, haja vista que a decisão deixou de considerar que a matéria versava sobre matéria consumerista e por este motivo deveriam ter sido mantidos os
efeitos da antecipação da tutela jurisdicional
de inversão do ônus da prova quanto a necessidade de perícia técnica para se averiguar
se o reajuste realizado pela agravante seguiu os parâmetros da norma regulamentadora.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos e como demonstrado na decisão monocrática, a celeuma está em se
averiguar se o índice de reajuste aplicado obedeceu às normas expedidas pela ANS, fato que demanda uma análise técnica contábil.

Ademais a questão está pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos, após o julgamento do
RECURSO ESPECIAL n. 1.568.244-RJ.

Nesse sentido, ratifico o entendimento de que caso
os Tribunais reconheçam a abusividade, sem aplicar o que foi decidido no Recurso Repetitivo,
o C. STJ determina o retorno dos autos para a devida análise
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIO IDOSO. LEGALIDADE. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE PROCEDA À NOVA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1706310/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Assim, apesar das alegações trazidas no agravo interno pela recorrente, destaco que,
que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:
:

“(...)

Assim, entendo que o magistrado, para saber se o reajuste foi desarrazoado ou não, deverá averiguar se os itens supramencionados foram devidamente obedecidos, podendo fazê-lo por meio de cálculos no próprio julgado, ou por meio de perícia simples.

Desta forma, o fato de os percentuais de reajustes serem elevados, não significa que são desarrazoados, posto que, da leitura de Recurso Paradigma, constata-se a explicação para o reajuste maior em relação a última faixa (59 anos), até porque será o último reajuste a ser praticado para estas pessoas
.

E no tocante a necessidade da prova pericial, destaco que no próprio julgado paradigma do Recurso Repetitivo, da análise do Voto Vista proferido pelo Ministro Marco Buzzi,
pode-se constatar que foi realizada uma prova pericial
, para se constatar que o reajuste de 110% não respeitava as regras da ANS, sendo reduzido para 88%,
após aplicar as regras atinentes aos contratos novos
.

Neste sentido, transcrevo trecho do voto-vista:

VOTO

1.O pedido de vista foi feito para examinar se, no caso em concreto, o índice de reajuste, por incremento de faixa etária pela beneficiária, aplicado pela seguradora, teria sido abusivo.

Observa-se, todavia, que o voto proferido pelo ilustre Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA foi minudente ao detalhar a inexistência da suscitada ilegalidade porquanto, embasada na prova pericial nos autos, a variação acumulada entre a primeira e a última faixa etária respeitou a regra inserta no art. 3º, inc. I, da RN n.º 63/2003 da ANS.

É, aliás, o que se extrai do voto do eminente relator:

"Para a última faixa de risco, foi estabelecido o percentual de 110% quando o usuário completasse a idade de 59 (cinquenta e nove) anos. É certo que tal percentual não respeitava as diretrizes da RN n.º 63/2003 da ANS, mas a operadora, ao aplicar concretamente o reajuste, fez incidir o percentual de 88%, corrigindo, assim, a distorção e o abuso.

Desse modo, conforme consta no acórdão estadual, embasado em prova pericial, não há ilegalidade ou inobservância de normas legais, mesmo porque os cálculos realizados pela autora não encontram respaldo matemático e atuarial.

Confira-se:

'(...)

No presente caso, não há qualquer prova nos autos de que o aumento de preço por mudança de faixa etária tenha sido abusivo, pelo contrário, de acordo com o laudo de fls. 294-302 (indexador 00328), o perito concluiu que não houve ilegalidade ou inobservância de cláusulas contratuais quando do reajuste das mensalidades do plano de saúde.

À fl. 301, o expert chega à seguinte conclusão:

CONCLUSÕES MATEMÁTICAS ALCANÇADAS:

Com base em tudo o que foi dado a analisar pode este signatário perito informar que o aumento praticado pela Operadora ré, em 09/2010, no nível de 88%, elevando a mensalidade de custeio do plano de saúde onde participa a autora para R$ 316,63 teve como fato gerador a idade da mesma, ao completar, em 06/07/2010, 59 anos de idade e assim justificando a sua mudança de faixa etária e consequente acréscimo previsto no Plano de Saúde. Vale dizer que o aumento praticado pela ré foi realizado em sintonia com o que pactuaram as partes e sem irregularidade matemática' (fls. 455/456 - grifou-se)

De fato, tanto a previsão de que 'a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas' quanto a de que o 'valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária' foram observadas, havendo diluição dos custos entre as faixas de risco a impedir forte concentração na faixa final.

A variação entre a primeira e a última faixa etária não foi superior a 500% (máximo de 6 vezes), pois a regra do art. 3º, I, da RN nº 63/2003 da ANS, ao contrário do que sustenta a recorrente, aplica-se aos valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não aos percentuais em si de reajuste." (grifos no original)

Diante disso, pode-se depreender, que o magistrado, ao aplicar as regras constante da Resolução n. 63/03 da ANS, poderá utilizar a prova pericial para se averiguar se os valores do reajuste estão obedecendo as normas do órgão regulador (no caso, a ANS).

E no presente caso, utilizando da mesma sistemática utilizada no julgamento do REsp n. 1568244/RJ (Recurso Repetitivo), que fundamentou a decisão em prova pericial realizada pelo juízo de 1º grau (já mencionada em alhures), entendo pela necessidade de realização da mesma, para verificar se o reajuste realizado pela agravante seguiu os parâmetros da norma regulamentadora.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática (ID 8215707).

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023